Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-53.2024.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704518-53.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SARA KENIA JORGE DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão proposta por ela em virtude de descumprimento de determinação de emenda da petição inicial (id 61679997). O Juízo de Primeiro Grau determinou em duas oportunidades que a apelante emendasse a petição inicial para excluir pedido incompatível com a busca e apreensão ou requerer conversão para o rito comum e para comprovar o registro de gravame sobre o veículo objeto da demanda (id 61679983 e 61679992). A apelante apresentou o comprovante de registro de gravame, porém não excluiu o pedido incompatível (id 61679989 e 61679990). Foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito em razão do descumprimento da determinação de emenda (id 61679997). A apelante requer a antecipação da tutela recursal mediante considerações sobre celeridade processual e necessidade de intimação pessoal prévia antes da extinção do processo. Defende, quanto ao mérito, repetidamente, que não houve intimação pessoal da parte e de seus advogados para dar andamento ao feito, o que demonstra a nulidade da extinção do processo. Sustenta que a demanda não foi abandonada. Defende que há nulidade no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau diante da ausência de intimação dos advogados do requerente para apresentação de impugnação à contestação. Pede a anulação da sentença (id 61680004). Verifico que as razões registradas na apelação não se relacionam com o fundamento legal utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau para extinguir a demanda. A ação foi extinta por descumprimento da determinação de emenda da petição inicial para exclusão do pedido de requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN ou requerimento de conversão da ação em rito comum. Não há nenhuma consideração sobre o tema na apelação. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado acrescentar, corrigir ou fazer qualquer alteração nas razões recursais no prazo concedido em razão do princípio da consumação. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator